Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO DEVEDOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO INDEVIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE.
1. A majoração dos honorários em sede recursal tem por objetivo funcionar como uma espécie de cláusula de barreira, a fim de impedir a interposição reiterada de recursos que se prestariam a protelar a prestação jurisdicional, de forma que sua majoração ocorre apenas na hipótese de negativa de provimento.
2. A negativa de provimento de um recurso tem por consequência natural não só a manutenção da decisão recorrida, como também a majoração dos honorários em favor da parte adversa. Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, CPC.
3. No caso concreto, tendo havido dois recursos ao STJ interpostos por ambas as partes, os quais receberam decisões monocráticas distintas e autônomas, conclui-se que o teor da decisão proferida no recurso de uma parte não tem o condão de, automaticamente, alterar o quanto restou decidido no recurso da outra parte.
4. Os efeitos do recurso do credor não podem se ampliar nem desbordar da respectiva decisão para atingir negativamente o recurso do devedor, sem que este nada tenha feito para tanto. A alteração da base de cálculo dos honorários recursais fixados em decorrência da negativa de provimento do recurso do devedor, com fundamento nos efeitos de decisão proferida no recurso do credor, redunda em indevida ampliação, da decisão de um recurso, sobre a decisão de outro recurso, em uma espécie de reformatio in pejus condicionada e bis in idem, o que não se pode admitir.
5. Recurso conhecido e provido.